Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – ANTECIPAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA – LIBERALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DESCARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção não dispuser.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. Os autores viajaram para os Estados Unidos e a volta estava agendada para 23/03/2020. Contudo, diante da notícia de cancelamento dos voos em razão da pandemia do novo coronavírus, tentaram antecipar o voo ou a sua reacomodação em voo de outra companhia aérea, sem sucesso. Por isso, optaram pela compra de novas passagens em outra companhia para retorno em 17/03/2020. Ajuizaram esta ação para que as requeridas fossem condenadas a ressarcir o valor despendido na compra de novas passagens e ainda em danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
4. No caso em análise, não se constata falha na prestação do serviço pela companhia aérea. Isso porque a não antecipação do voo ou a reacomodação em voo de outra companhia, como pretendido pelos autores, não caracteriza falha, em que pese o receio causado pela pandemia e a vontade de retornar o quanto antes para o Brasil. O voo estava agendado para 23/03/2020 e as partes optaram pela compra de bilhetes aéreos em companhia diversa para retorno em 17/03/2020.
5. Portanto, não há que se falar em ressarcimento da quantia desembolsada, tampouco em danos morais, devendo a sentença ser confirmada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.